Tribunal: TJDFT
Processo: 0750283-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750283-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUIDO DE AGUIAR LOPES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Guido de Aguiar Lopes em face da r. decisão (ID 176277091, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco S/A, acolheu em parte a impugnação à penhora para determinar a liberação do valor de R$ 4.493,07 (quaro mil, quatrocentos e noventa e três reais e sete centavos) em favor do recorrente, bem como a transferência do saldo de R$ 5.287,43 (cinco mil, duzentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos) para conta do juízo, cuja quantia, após preclusa a decisão, será liberada em favor do agravado. O recurso, contudo, não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). A jurisprudência há muito consolidada no c. STJ é no mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ANTERIOR OPOSIÇÃO DE IDÊNTICO RECURSO INTEGRATIVO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO RECURSAL OPOSTA POSTERIORMENTE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E APERFEIÇOAMENTO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. "Os Embargos de Declaração são manifestamente inadmissíveis, em razão da prévia interposição de outra peça idêntica pela mesma parte, e em atenção aos Princípios da Unirrecorribilidade e da Preclusão Consumativa" (EDcl no AgInt no AREsp 891.966/RJ, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 2/2/2017). 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (EDcl no AgInt no REsp 1891994/SE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) “(...) 3. Se interpostos dois agravos regimentais pela mesma parte contra a mesma decisão, pelo princípio da unirrecorribilidade e pela preclusão consumativa, deve ser conhecido apenas o primeiro deles”. (AgRg no AREsp 1729536/TO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 28/04/2021) Este recurso, que me foi distribuído em 24/11/2023, às 13h24, foi interposto nos autos da Execução de Título Extrajudicial, processo n.o 723004-15.2021.8.07.0003, e tem o mesmo objeto do Agravo de Instrumento no 0750222-56.2023.8.07.0000, a mim distribuído em 23/11/2023, às 18h41. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator